Tribunal: TJSP
Processo: 2023177-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Decisão impugnada que afastou a incidência de juros no cálculo dos honorários de advocatícios devidos ao agravante – Juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da r. sentença - Inteligência da súmula 254 do STF – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023177-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante JOSÉ ANTONIO
CONTEL ANZULIM, é agravado CELSO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023177-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36941
AGRV.No: 2023177-61.2020.8.26.0000
FORO: FORO DE BIRIGUI
AGTE.: JOSE ANTONIO CONTEL ANZULIM
AGDO: CELSO NUNES
INTERESSADO: ADEMIR FREDERICO
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários advocatícios
Decisão impugnada que afastou a incidência de juros no cálculo
dos honorários de advocatícios devidos ao agravante Juros de
mora são devidos a partir do trânsito em julgado da r. sentença -
Inteligência da súmula 254 do STF Decisão reformada Recurso
parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 132/133, a qual acolheu a execeção de preexecutividade
oposta a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar a exclusão
dos juros dos cálculos ofertados pelo agravante.
Sustenta o agravante que o agravado foi condenado a
pagar aos patronos dos requeridos o montante de 10% sobre o valor da
condenação; que a condenação tomou por escopo o valor atualizado da
execução, de modo que adequada a incidência de correção monetária e juros
de mora, para, posteriormente, se extrair os 10% devidos ao agravante.Alega
que na decisão agravada, o Juizo de primeiro grau entendeu que o valor dos
honorários deveriam incidir sobre o valor da causa e que, no entanto, a r.
sentença proferida na ação de conhecimento foi clara ao definir que os
honorários devem incidir sobre o valor atualizado da execução. Afirma que os
cálculos apresentados por ele na planilha acostada aos autos não contém
quaisquer excessos, bem como não estão incluídos juros de mora sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023177-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
honorários, tratando-se somente do valor atualizado da execução. Alega que
descabe o manejo de exceção de preexecutividade na hipótese, que caberia
apenas a discussão de excesso via impugnação.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão impugnada
a fim de que sejam mantidos os juros de mora informados em seus cálculos.
Analisando o caso “sub judice”, verifica-se que o
agravante promoveu cumprimento de sentença visando o recebimento de R$
6.29,46, em virtude da r. sentença de fls. 23/25, a qual reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou “extinto o processo, com resolução de
mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 771, par. Único c/c artigo 924,
inciso V, todos do Código de Processo Civil” e condenou o exequente, ora
agravado, “ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da execução”.
O
agravado
foi
devidamente
intimado
e
ofertou,
posteriormente, exceção de preexecutividade aduzindo, entre outras matérias,
excesso de execução, por considerar indevida a inclusão de juros e correção
monetária ao valor perseguido (fls. 44/79).
A exceção foi acolhida em parte, nos seguintes termos:
“existe excesso de execução, não sendo devidos os juros cobrados. Não há
que se falar em mora do devedor, a fim de que viessem a incidir. (...)Ante o
exposto, acolho em parte a impugnação, a fim de reconhecer o excesso de
execução, determinando-se a exclusão dos juros, cabendo ao exequente
apresentar novos cálculos, de acordo com o decidido” (fls. 132/133).
Contudo, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo,
na hipótese, devida a inclusão juros no caso em epígrafe.
Nos termos da Súmula 254 do STF:
"Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023177-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
omisso o pedido inicial ou a condenação".
Analisando-se a hipótese dos autos, vê-se que são
devidos os juros de mora a partir do trânsito em julgado da r. sentença,
conforme o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. TERMO
INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS. 1. Os honorários advocatícios arbitrados
em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC,
sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento.
Também devem incidir juros de mora sobre a verba
advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença que
a fixou. 2. Embargos de declaração acolhidos.” (embargos
de declaração no recurso especial 1.119.300, relator
Ministro Luís Felipe Salomão).
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS
DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO
A
QUO:
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
SENTENÇA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 254 DO STF. ART. 535, II, DO
CPC. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DAS OMISSÕES.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
PRECEITOS
FEDERAIS.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 1. A recorrente não
particularizou, nas razões do recurso especial, quais
teriam sido as omissões sobre as quais a Corte a quo não
teria se manifestado. A alegação genérica de violação do
art. 535 do CPC atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia ". 2. Se o Tribunal de
origem não se pronuncia sobre a incidência da norma à
situação tratada nos autos de forma concreta, não há o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023177-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
atendimento do requisito do prequestionamento, essencial
ao exame do recurso especial. Súmulas 282/STF e
211/STJ. 3. Tratam os autos de embargos à execução
opostos pela Fazenda Nacional alegando excesso de
execução devido à inclusão de juros de mora a partir do
trânsito em julgado da sentença. O acórdão recorrido se
pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado
pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou
sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre
a verba honorária quando caracterizada a mora do
devedor, não havendo necessidade de previsão expressa
na sentença exequenda, entendimento que se coaduna
com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se
os juros moratórios na liquidação, embora omisso o
pedido inicial ou a condenação ". Precedentes: REsp
771.029/MG,
DJe
09/11/2009;
AgRg
no
REsp
1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 4. Recurso especial não
provido.” (REsp 1257257 / SC, DJe 03/10/2011, Rel.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES)
No mesmo sentido segue a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESACOLHIMENTO.
AGRAVO
IMPROVIDO. Ao julgar o recurso de apelação, esta
Câmara condenou a demandada na verba honorária de
15% sobre o valor da causa. Sobre essa verba há
incidência de juros de mora, que devem incidir desde a
data do trânsito em julgado da condenação, na forma do
artigo 85, § 16, do CPC. Por outro lado, a correção
monetária constitui simples forma de preservação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023177-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
realidade de valor, protegendo a moeda dos efeitos
corrosivos da inflação, não se tratando de acréscimo. Por
isso, o que se deve fazer é atualizar o valor da causa e
sobre ele aplicar o respectivo percentual da verba
honorária, de modo que não há como questionar o
resultado
apurado.
Ademais,
o
demonstrativo
apresentado pela parte credora foi elaborado nos estritos
limites do título executivo e atende perfeitamente aos
requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2022727-21.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Antonio
Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2017; Data de Registro: 09/03/2020)
“Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Cumprimento de sentença. Honorários
sucumbenciais.
Termo
inicial
dos
juros
de
mora.
Incidência desde o trânsito em julgado (art. 85, §16, do
CPC). Impugnação rejeitada. Honorários advocatícios. Não
cabimento.
Súmula
519/STJ.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2284364-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação indenizatória

Exceção de pré-executividade rejeitada Inconformismo
da executada que alega a aplicação de juros de mora
sobre o montante de honorários sucumbenciais
Não
acolhimento Executado que apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença e teve o incidente rejeitado
Ausência de interposição do recurso adequado Preclusão
consumativa
Exceção de pré-executividade que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023177-61.2020.8.26.0000 -Voto no
7
serve como sucedâneo recursal
De todo modo,
desnecessidade de a decisão que estabelece os honorários
advocatícios sucumbenciais prever a incidência dos juros,
visto que esta decorre da lei e da mora, presente a partir
do trânsito em julgado
Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2210498-79.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
Não bastasse, a matéria conta com disciplina específica no
art. 85, §16 do CPC, in verbis: “quando os honorários forem fixados em
quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em
julgado da decisão.
Nestes
termos,
na
hipótese
deverão
incidir
juros
moratórios sobre os honorários advocatícios devidos ao agravante a partir do
trânsito em julgado da r. sentença de fls. 23/25, devendo a r. decisão
impugnada ser reformada neste aspecto.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator